Tribunal: TJES
Processo: 0000462-44.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000462-44.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEOMAR DORZENONI e outros
APELADO: ELIMAR JOSE DORZENONI e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SOBRE O TOTAL DA ÁREA
.
ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – A posse sobre parte da área (300m2) não é controvertida, tendo o Apelado reconhecido a sua doação aos Apelantes. 2 - A prova produzida é frágil quando à posse da área B pelo tempo necessário para a aquisição da propriedade por usucapião, sendo insuficiente para tal fim. 3 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 4 - O MM Juiz motivou a sentença, ainda que de forma sucinta, demonstrando as razões pelas quais concluiu pela improcedência do pedido de usucapião da área B. 5 - Tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante. 6 - Considerando que a sentença foi omissa quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos parâmetros legais, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o zelo dos Advogados, fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a existência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte. 7 - Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000462-44.2019.8.08.0049

APELANTES
: GEOMAR DORZENONI E EDINÉIA KLIPPEL DORZENONI

APELADO:
ELIMAR JOSÉ DORZENONI,

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 179-179v) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Usucapião Extraordinário para declarar a aquisição da propriedade, pelos Apelados, tão somente da
área de terra
de
300m2
, como sendo área A, conforme planta juntada a fl. 53, situada na Rua Projetada, s/n°, Alto Caxixe, município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando possuírem a posse da
área de 657,23m2
(seiscentos e cinquenta e sete metros e vinte e três decímetros quadrados), há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros, razão pela qual, em sua perspectiva, estariam satisfeitos os requisitos essenciais e necessários à obtenção do domínio do referido imóvel, por usucapião nos termos do prescrito no art. 1.238, da Código Civil.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente o pedido por entender que:

No caso dos autos, há prova da posse ininterrupta e pacífica da parte autora sobre a área de 300m2, como sendo área ‘’A’’, localizada em Alto Caxixe, conforme fl. 53, e depoimento de testemunha ouvida na audiência de instrução que confirma a existência da posse justa e de boa-fé, por mais de 10 anos.

Todavia, no que tange área compreendida em “área B”, não ficou comprovada a posse mansa e pacífica, considerando que tal propriedade não foi objeto de doação em 1997 e que somente passou a ser objeto de posse dos requerentes – posse esta contestada - por aproximadamente 03 (três) anos, ou seja, muito menos que o prazo determinado em lei.

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, que prevê o instituto da usucapião extraordinária, a propriedade do imóvel é adquirida por aquele que exerceu a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, pelo prazo de 15 (quinze) anos.

O prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos no caso de ter o Requerente estabelecido no bem sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A doutrina esclarece que:

A usucapião extraordinária caracteriza-se pela maior duração da posse e por dispensar justo título e a boa-fé. Basta que alguém possua, como seu, um bem, durante certo lapso de tempo, para que adquira a propriedade. Seus requisitos resumem-se à posse sem interrupção nem oposição, em certo prazo, desde que possuída a coisa com
animus domini
. (Gomes, Orlando. Direitos Reais. Atualizador Luiz Edson Fachin, 19ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, pág. 192).

A sentença reconheceu que os Autores, de fato, exerceram posse sobre parte do imóvel em questão, por período superior ao exigido na legislação.

A posse sobre parte da área (300m2) não é controvertida, tendo o Apelado reconhecido a sua doação aos Apelantes.

Assim, cumpre analisar se a prova produzida nos autos conseguiu demonstrar que os Apelantes exerceram a posse sobre o total da área do imóvel, por tempo suficiente para adquirir a sua propriedade por usucapião.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão de usucapião sobre o total da área.

A petição inicial foi instruída com (1) documentos pessoais dos Autores (fls. 15-16 e 19), (2) conta de energia elétrica de imóvel localizado na área rural de Alto Caxixe, sem indicação de sua metragem (fl. 17 e 26), (3) escritura pública que demonstra a propriedade anterior de Erineu Domingos Dorzenoni e Neucilene Casagrande Dorzenoni; (04) ficha de atendimento médico (fl. 27) na qual consta como endereço “Caxixe”; (05) foto da residência (fl. 28); (06) cópia da Lei Municipal n.º 1.271/2017 que instituiu o novo perímetro urbano de Alto Caxixe, Município de Venda Nova do Imigrante (fls. 30-39); (07) Declaração emitida pela EDP informando que a “unidade consumidora cadastrada nesta Distribuidora sob o número 1004237, localizada à CRG AREA RURAL, 1SN-ALTO CAXIXE/VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, foi ligada em 12.05.1998”, sendo de responsabilidade do primeiro Apelante (fl. 45); (08) Certidão atualizada do Imóvel registrado sob n° R.1-2014 de ordem, Livro n° 2-J, fls. 14, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Conceição do Castelo – ES (fl. 47-51) e (09) levantamento planimétrico (fl. 53).

Nenhum dos documentos que instruíram a petição inicial é suficiente para comprovar a metragem da área possuída e o tempo da posse.

O primeiro Apelante, em seu depoimento pessoal, afirmou que recebeu o imóvel por meio de doação verbal realizado pelo seu irmão, ora Apelado, para que nele construísse uma casa, o que foi feito no ano de 1997/1998, ocupando os 300m2.

Quanto ao restante da área, afirmou que completou o muro feito após a venda do imóvel vizinho para o “Alex” e nele colocou piso, tendo, posteriormente, feito uma tapagem, aproximadamente uns 03 (três) anos, antes do ajuizamento da ação.

A testemunha Ilmar Antônio Herbst disse que não sabe informar a metragem da área do imóvel em questão, mas sabe que o Apelante plantou pés de frutas (araçá e ameixa) na divisa da área, ao lado dos canos azuis de marcação, desde a época da doação, sendo estas arrancadas para a construção do muro.

Gelsy Pasinato informou que não tem conhecimento da metragem da área doada, mas que, normalmente, a área de um lote na região é de 300m2.

Izael Bergamim afirmou que não tem conhecimento da metragem da área, nem se foi doada ou comprada, mas que os Apelantes utilizavam a área total. Relatou, ainda, que não tem conhecimento de construções recentes no imóvel.

Celso Cezatti declarou que o Apelado passou o “lote” para o primeiro Apelante e que na região a metragem de um lote é de 300m2 e que construção do muro foi uns 04 ou 05 anos antes da data do depoimento.

Edson Vander Greco, sobrinho das partes, ouvido como informante, declarou que foi feita a doação de 300m2 e que a edificação do galpão/garagem se deu há uns 03 a 04 anos antes do depoimento.

A prova testemunhal não se mostra firme e convincente acerca da metragem da área doada e do tempo de ocupação da área B.

O próprio Apelante afirma que as construções realizadas na área B foram feitas aproximadamente uns 03 (três) anos, antes do ajuizamento da ação.

A verificação das imagens aéreas provenientes do Google Earth, constantes do laudo apresentado na réplica à contestação, também não comprovam de forma satisfatória o exercício de posse por tempo suficiente para a aquisição da propriedade da área B.

A diferença de vegetação constatada a partir de 2003, por si só, não demonstra o exercício de atos de posse pelos Apelantes.

Quanto à área construída, claramente visualizada na imagem de 2019, o primeiro Apelante reconheceu em seu depoimento pessoal que foi realizada aproximadamente uns 03 (três) anos, antes do ajuizamento da ação.

Assim, a prova produzida é frágil quanto à posse da área B pelo tempo necessário para a aquisição da propriedade por usucapião, sendo insuficiente para tal fim.

Prosseguindo, os Apelantes afirmam que a sentença não se encontra devidamente fundamentada.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No caso em análise, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz motivou a sentença, ainda que de forma sucinta, demonstrando as razões pelas quais concluiu pela improcedência do pedido de usucapião da área B.

Os Apelantes afirmam, ainda, que não foi arbitrada condenação em honorários de sucumbência.

A sentença, quanto aos ônus da sucumbência, se limitou a reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, que foram suspensas em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Ocorre que, ao contrário do que restou consignado na sentença, a parte autora não requereu a concessão da gratuidade judiciária e quitou as custas processuais iniciais (fls. 55-56) e as custas recursais (fls. 204-205)

Em razão do provimento parcial do pedido inicial, há que se reconhecer a ocorrência de sucumbência parcial.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Assim, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a parte autora obteve praticamente a metade da área pleiteada, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Considerando que a sentença foi omissa quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos parâmetros legais, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o zelo dos Advogados, fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a existência de sucumbência recíproca, na proporção já mencionada (50% para cada parte).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a existência de sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)